Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702987-09.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: TASHIRO AGROFLORES LTDA AGRAVADO: P. R. M. L., L. A. M. L., GRJ COMERCIAL DE PEIXES E LEGUMES LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: IVANILDE MARQUES DE LACERDA DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo interno interposto, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora